Tribunal: TJMT
Processo: 1024962-03.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024962-03.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[DIONISIO MANOEL DA SILVA JUNIOR - CPF: 030.424.271-37 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA (DPVAT) – COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 14 DO CPC/15 – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO CONSTATADA – ACÓRDÃO REFORMADO – DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS.

A Embargante
sustenta que o
decisum
incorreu em omissão, haja vista que deixou de manifestar sobre
a inaplicabilidade da compensação dos honorários advocatícios, consoante dispõe o § 14 do CPC/15. Pugna pelo afastamento da compensação.

Após nova análise, infere-se que os vertentes declaratórios devem ser acolhidos. De fato, o Juiz
a quo
estipulou o pagamento dos honorários advocatícios na forma de compensação, o que é vedado pelo atual Código de Processo Civil, consoante artigo 85, § 14 do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1024962-03.2019.8.11.0041

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por
DIONÍSIO MANOEL DA SILVA

JÚNIOR
em virtude do acórdão que desproveu o Agravo Interno e manteve a sucumbência recíproca, bem como a forma de pagamento aos honorários advocatícios estipulada pelo Juiz sentenciante.

Em suas razões, o Embargante alega que o
decisum
foi omisso ao deixar de manifestar sobre
a inaplicabilidade da compensação da verba honorária, consoante dispõe o § 14 do CPC/15.

Sob esse argumento, pleiteia que os declaratórios sejam acolhidos para que seja afastada a forma de compensação e, na oportunidade, prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo (ID. 59217975).

É o relatório.

Cuiabá-MT, 06 de outubro de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

É cediço que os Embargos de Declaração são cabíveis quando verificada a presença de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil/15, a saber: a omissão, a obscuridade, a contradição e o erro material.

Inobstante a taxatividade do texto legal, a doutrina e a jurisprudência vêm admitindo, ainda que excepcionalmente, o uso dos embargos de declaração com efeitos infringentes (modificativos) quando se pretende utilizar do recurso com objetivo de produzir modificações na decisão recorrida.

Esses casos excepcionais, conforme leciona MARINONI:
são identificados, em regra, como decisões teratológicas e absurdas, em que é evidente o descompasso da decisão com o direito incidentes na espécie ou com os fatos correspondentes.
(MARINONI, Luiz Guilherme & ARENHART, Sérgio Cruz. Processo de Conhecimento. 6ª ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2007).

Na hipótese, a Embargante sustenta que o
decisum
incorreu em omissão, haja vista que deixou de manifestar sobre a inaplicabilidade da compensação dos honorários advocatícios, consoante dispõe o § 14 do CPC/15. Pugna pelo afastamento da compensação.

Após nova análise, infere-se que os vertentes declaratórios devem ser acolhidos. De fato, o Juiz
a quo
estipulou o pagamento dos honorários advocatícios na forma de compensação, o que é vedado pelo atual Código de Processo Civil, conforme o artigo 85, § 14 do CPC,
verbis
:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 14. Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho,
sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial.
(sem grifo no original)

Nesse sentido tem sido o entendimento desta Corte, conforme:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – COMPENSAÇÃO DE HONORÁRIOS – IMPOSSIBILIDADE – OMISSÃO EVIDENCIADA – HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA RECÍPROCA – EMBARGOS ACOLHIDOS.

Os honorários constituem direito do advogado e têm natureza alimentar, com os mesmos privilégios dos créditos oriundos da legislação do trabalho, sendo vedada a compensação em caso de sucumbência parcial (art. 85, §14),
como se verifica na espécie, uma vez que apenas parte dos pedidos do autor foram acolhidos, o que acarreta na sucumbência recíproca, ex vi do art. 86 do CPC.
(TJMT. Recurso de Embargos de Declaração n.º 1016220-86.2019.8.11.0041. Rela. Des.ª Antônia Siqueira Gonçalves. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 09/09/2020. Publicado no DJE 14/09/2020 – sem grifo no original).

Assim, como na hipótese houve sucumbência recíproca, por colorário, deve ser afastada a seguinte determinação: “
que cada parte irá pagar ao seu advogado o valor dos honorários respectivos
”, para que seja aplicada a regra geral constante no
caput
do artigo 85, devendo o vencido pagar honorários ao advogado do vencedor.

Por fim, entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito), o que no caso já foi observado.

Diante do exposto,
acolho os Embargos de Declaração e dou parcial provimento ao Agravo Interno para afastar a compensação de pagamento aos honorários advocatícios imposta pelo Juiz singular, devendo o vencido pagar honorários ao causídico do vencedor, conforme preceitua o
caput
do artigo 85.

Consequentemente, afasto a multa protelatória do Agravo Interno (ID. 54366955 - pág. 7).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2020